Tribunal: TJDFT
Processo: 0749270-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Apelação. Civil. PROCESSO CIVIL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Rescisão unilateral de plano de saúde COLETIVO. USUário submetido a tratamento de enfermidade com alta morbidade. Necessidade de intervenção cirúrgica e de continuidade do tratamento. Incidência do tema 1.082/stj. Danos morais. ocorrência. Quantum adequado. Sentença mantida.
1. "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Tema no 1.082/STJ).
2. Na hipótese, o usuário do plano de saúde está submetido a tratamento contínuo garantidor de sua incolumidade física. A abrupta interrupção unilateral do plano de saúde viola os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, bem assim a tese firmada no Tema 1.082/STJ e o art. 8o, §3o, da Lei 9.656/98.
3. Em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Entretanto, tratando-se de contrato de plano de saúde, no qual o consumidor final suportou agravamento do seu estado psicológico, pois se encontrava vulnerável decorrente de enfermidade com alta morbidade (fístula anorretal), o cancelamento unilateral indevido imputado à seguradora ré trouxe dor e aflição ao paciente por estancar a continuidade ao tratamento/intervenções cirúrgicas, causando sofrimento moral passível de indenização. Precedentes. 3.1. “Quantum” fixado a esse título (R$ 3.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico, evitando, em contrapartida, o enriquecimento indevido do usuário.
4. Apelação conhecida e não provida.